Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800415-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERICK NNEY DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 10.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor do nacional ERICK NNEY DA SILVA SANTOS, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está preso, acusado pelo suposto cometimento de delito capitulado no Art. 33, da Lei nº 10.343/06, autos do Processo Crime de nº 0030655-85.2019.8.14.0000, fato ocorrido no dia 22/12/2019.

Sustenta ilegalidade na prisão cautelar em razão da pouca quantidade de drogas encontrada em poder do paciente, 78,5g de maconha, requerendo a concessão de medida liminar, com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva, para que aguarde o trâmite processual em liberdade, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

À ID 2656788, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas à ID 2667689 e determinou a manifestação do Ministério Público, que opinou pela denegação (à ID 2685081).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ERICK NNEY DA SILVA SANTOS, acusado pelo suposto cometimento do delito capitulado no Art. 33, da Lei nº 10.343/06, autos do Processo Crime de nº 0030655-85.2019.8.14.0000, fato ocorrido no dia 22/12/2019, quando foi encontrado em seu poder 100 (cem) papelotes de maconha, pesando aproximadamente 78,5g de substancia, em que sustenta a tese de ilegalidade em sua prisão cautelar diante da pequena quantidade de droga.

Data venia
, muito embora possa parecer pequena a quantidade de droga apreendida com o paciente, sua prisão cautelar teve como fundamento a garantia da ordem pública, sustentada nos seguintes termos, como se extrai da decisão à ID 2654643:

“A razão para não concessão de liberdade provisória ao conduzido é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e no auto de apresentação e apreensão, e ainda, no Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, com resultado positivo para 100 porções, com peso de 78,5 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida por maconha (CPP, art. 312, caput).

A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão de já ter sido posto em liberdade recentemente e ainda assim voltou a cometer o mesmo delito o que reforça se tratar de indivíduo que faz do tráfico o seu meio de vida.” <
sic
>

Assim, fica demonstrado que o decreto preventivo se encontra fundamentado em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente, para resguardar a ordem pública e, assim,
data venia
, não há o que se falar no princípio da insignificância.

Pela certidão de antecedentes juntada pelo juízo, ID 2667689, tem-se a certeza que o paciente é contumaz na delinquência, o que é motivo suficiente à sua prisão cautelar, afastando-se, também, qualquer possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

2.
A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (700g de maconha, uma faca e uma balança de precisão) e os dados de sua via pregressa (responde a outra ação penal e possui mais três passagens criminais), que indicam persistência na prática delitiva. Ademais, houve tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante.

3. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

4.
A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso conhecido e não provido. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

Ementa PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FURTO DE COMBUSTÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE FORAGIDO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
, notadamente em razão de indícios de que o recorrente integra sofisticada organização criminosa dedicada ao furto de combustíveis, na qual se constatou a relevante participação do recorrente, que seria o líder da organização investigada, conforme consignado pelo d. juízo condutor, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes.

III -
In casu, a segregação cautelar também tem como um de seus fundamentos a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, e consta dos autos que o recorrente se evadiu do distrito da culpa e está foragido, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema, sendo firme a Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Precedentes.

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido. (Processo RHC 113427/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0152898-8 Relator Ministro FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 25/06/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2019)

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 11/03/2020